Tribunal: STM
Processo: 7001032-25.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO AJUIZADO PELA DEFESA. RECURSO INAPTO A ALTERAR A POSIÇÃO DO RELATOR. Agravo Interno interposto pela Defesa contra Decisão do Relator que negou seguimento a Embargos de Declaração, por força do inc. V do art. 13 c/c o § 3º do art. 131 ambos do RISTM. Na Decisão recorrida, ficou demonstrado que não ocorreu omissão ou contradição no Acórdão combatido, que enfrentou todos os temas levantados pela Defesa naquela oportunidade. O decisum deixou claro que a irresignação defensiva era indevidamente voltada à retomada da discussão probatória dos autos e que os Embargos de Declaração não são instrumento pertinente para a reanálise do mérito. Inexistiu omissão quanto ao tema referente à incidência do princípio da suplementariedade, haja vista que a discussão sobre a matéria ficou clara no Acórdão e na decisão que negou seguimento ao recurso de Embargos de Declaração, no sentido de que a incidência do princípio da suplementariedade se deu em razão dos ditames trazidos pela Lei nº 13.491/17, que não inovou na esfera típico- penal do Código Penal Militar, nem no Código Penal comum, e tão somente ampliou a competência desta Justiça especializada a fim de permitir que delitos previstos na legislação penal comum e extravagante sejam julgados pela Justiça Militar quando insertos no contexto estabelecido pelo artigo 9º do CPM. Claro também que houve mero erro material no inteiro teor do Acórdão quanto ao julgamento ser majoritário ou não unânime, equívoco prontamente corrigido na publicação do Acórdão, que registrou a unanimidade dos votos. Agravo Interno rejeitado. Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/03/2024 A
14/03/2024
AGRAVO INTERNO Nº 7001032-25.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: REJANE PEDRO DA SILVA
ADVOGADO(A): LUCIANA VALLE DE VASCONCELLOS (OAB RJ103668)
ADVOGADO(A): LUCIANA CERVIERI DA CAMARA (OAB RJ084376)
AGRAVANTE: DENILSON FLORES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): LUCIANA VALLE DE VASCONCELLOS (OAB RJ103668)
ADVOGADO(A): LUCIANA CERVIERI DA CAMARA (OAB RJ084376)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO RECORRIDA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7001032-25.2023.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000911-94.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
AGRAVANTE: REJANE PEDRO DA SILVA
ADVOGADO(A): LUCIANA VALLE DE VASCONCELLOS (OAB RJ103668)
ADVOGADO(A): LUCIANA CERVIERI DA CAMARA (OAB RJ084376)
AGRAVANTE: DENILSON FLORES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): LUCIANA VALLE DE VASCONCELLOS (OAB RJ103668)
ADVOGADO(A): LUCIANA CERVIERI DA CAMARA (OAB RJ084376)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO
A RECURSO AJUIZADO PELA DEFESA. RECURSO INAPTO A
ALTERAR A POSIÇÃO DO RELATOR.
Agravo Interno interposto pela Defesa contra Decisão do Relator que negou
seguimento a Embargos de Declaração, por força do inc. V do art. 13 c/c o § 3º
do art. 131 ambos do RISTM.
Na Decisão recorrida, ficou demonstrado que não ocorreu omissão ou
contradição no Acórdão combatido, que enfrentou todos os temas levantados
pela Defesa naquela oportunidade. O decisum deixou claro que a irresignação
defensiva era indevidamente voltada à retomada da discussão probatória dos
autos e que os Embargos de Declaração não são instrumento pertinente para a
reanálise do mérito.
Inexistiu omissão quanto ao tema referente à incidência do princípio da
suplementariedade, haja vista que a discussão sobre a matéria ficou clara no
Acórdão e na decisão que negou seguimento ao recurso de Embargos de
Declaração, no sentido de que a incidência do princípio da suplementariedade
se deu em razão dos ditames trazidos pela Lei nº 13.491/17, que não inovou na
esfera típico- penal do Código Penal Militar, nem no Código Penal comum, e
tão somente ampliou a competência desta Justiça especializada a fim de
permitir que delitos previstos na legislação penal comum e extravagante sejam
julgados pela Justiça Militar quando insertos no contexto estabelecido pelo
artigo 9º do CPM.
Claro também que houve mero erro material no inteiro teor do Acórdão quanto
ao julgamento ser majoritário ou não unânime, equívoco prontamente corrigido
na publicação do Acórdão, que registrou a unanimidade dos votos.
Agravo Interno rejeitado. Unânime.
ACÓRDÃO
7001032-25.2023.7.00.0000
40001359589 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 11 de março de 2024.
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Agravo Interno ajuizado pela Defesa de
DENILSON FLORES DOS SANTOS e de REJANE PEDRO DA SILVA nos autos dos
Embargos de Declaração nº 7000911-94.2023.7.00.0000, contra Decisão deste Relator que,
com base no inc. V do art. 13 c/c o § 3º do art. 131, todos do RISTM, negou seguimento aos
referidos Embargos, por serem manifestamente incabíveis.
A Decisão recorrida tem o seguinte teor, no que toca aos Agravantes:
“O presente recurso, em que pese tempestivo, não merece conhecimento.
Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar eventual ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, a fim de aperfeiçoar o julgado embargado.
Tais requisitos devem ser necessariamente indicados pela Parte interessada em sua oposição,
nos termos do art. 542 do CPPM, sob pena de os Declaratórios serem considerados
incabíveis.
Quanto ao recurso de Denilson Flores dos Santos e Rejane Pedro da Silva, diz a Defesa que
houve omissão no julgado quanto à pretensa ausência de fundamentação no que diz respeito à
aplicação do princípio da suplementariedade em detrimento do princípio da irretroatividade
da lei penal mais gravosa.
A omissão consiste na falta de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão suscitada
pelas Partes ou sobre a qual o julgador deveria ter se pronunciado de ofício.
Entretanto, no Acórdão combatido foi detidamente apreciado o porquê da aplicação do
princípio da suplementariedade afastando a alegação de que ocorreu ofensa ao princípio da
irretroatividade penal da lei mais gravosa.
É do referido Acórdão:
“A conclusão a que chegou o Juízo de primeiro grau está em dissonância com a mais
atual jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece acolhida.
Isso porque o advento da Lei nº 13.491/2017 não inovou o ordenamento jurídico
material, passando a prever novos espécimes penais, mas apenas transferiu à Justiça
Militar da União a competência para o processo e o julgamento das figuras penais
7001032-25.2023.7.00.0000
40001359589 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

definidas pela legislação penal extravagante na data de sua vigência, a saber,
13/10/2017, tendo, com isso, sido criado o que a doutrina denominou de “crimes
militares por extensão”, assim compreendidos aqueles delitos cometidos no contexto
das alíneas que atualmente integram a redação do art. 9º do CPM.
Ao contrário do que aduziu o Juízo quo em sua Decisão, o critério que deve
preponderar para estabelecer qual o regramento penal a ser aplicado aos crimes
militares por extensão, cometidos anteriormente a 13/10/2017, não deve ser o da
legislação mais benéfica, mas sim o da suplementariedade, de modo que se o agente
incidir em tipo penal contido na legislação penal extravagante, essa é a figura típica
que deve ser a ele imputada.
Na espécie, por exemplo, tem-se que há fatos atribuídos ao 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO
CARLOS DE OLIVEIRA e aos civis JORGE NUNES DA CONCEIÇÃO e LEONAM DE
ALBUQUERQUE LOPES que, em tese, somente se amoldariam ao tipo penal de
corrupção passiva encartado no CP comum, já que, segundo a Denúncia, o Graduado
teria “solicitado” vantagem indevida com vistas à prática de ato com violação de seu
dever funcional e os referidos civis teriam prestado, consoante já destacado alhures,
auxílio direto para tanto. Dessa forma, tal enquadramento legal se revela acertado,
haja
vista
não
se
encontrar
no
art.
308
do
CPM
a
elementar
do
tipo “solicitar”, prevista no art. 317, §1º, do CP comum, o que atrai a competência
suplementar desta JMU, delineada pela Lei nº 13.491/2017, ainda que dessa
atribuição legal possa, ao final da instrução processual, resultar na hipotética
imposição de sanção penal mais gravosa em razão do tipo penal previsto no códice
penal comum estabelecer pena máxima superior aos 8 (oito) anos de reclusão
definido na similar figura penal do CPM.
Logo, não há que se cogitar da violação do princípio da irretroatividade penal da lei
mais gravosa, conclusão essa alinhada com recente entendimento desta Corte, o
qual, mutatis mutandi, pode ter as suas teses decisórias aplicadas ao presente caso.”
Outro argumento defensivo é o de que houve contradição no Acórdão em relação ao quórum
do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000537-78.2023.7.00.0000 argumentando
que teve ao menos um voto divergente favorável à Defesa pelo não conhecimento do recurso.
É sabido que a contradição que autoriza o conhecimento dos Embargos de Declaração é
aquela interna, existente entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, ou seja, do julgado
com ele mesmo, e não com algum outro entendimento trazido pela Parte.
Ocorre que se equivoca a Defesa ao alegar que a decisão pelo conhecimento do recurso foi
por maioria. O extrato da ata de julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000537-
78.2023.7.00.0000, acostado no evento 76, é inequívoco ao descrever que o julgamento do
feito foi à unanimidade tanto para o conhecimento do referido recurso, bem como no
mérito. Senão vejamos:
“O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE
RECURSO
MINISTERIAL,
PARA,

NO
MÉRITO,
POR
UNANIMIDADE, REFORMANDO A DECISÃO "A QUO", RECEBER A DENÚNCIA
E SEU RESPECTIVO ADITAMENTO, OFERECIDA EM DESFAVOR DOS
DENUNCIADOS 1º SGT ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, DENILSON FLORES
DOS SANTOS, REJANE PEDRO DA SILVA, JORGE NUNES DA CONCEIÇÃO,
LEONAM DE ALBUQUERQUE LOPES, THIAGO MURILO ALHADAS DA SILVA,
OSÉAS ALVES PEREIRA E RICARDO MANTOVANE DE LIMA, COMO INCURSOS
NAS FIGURAS TÍPICAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA, DETERMINANDO-SE, EM
CONSEQUÊNCIA, A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O
REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO (...).” (Grifo nosso.)
7001032-25.2023.7.00.0000
40001359589 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conquanto conste no inteiro teor do Acórdão, evento 80 do Recurso em Sentido Estrito nº
7000537-78.2023.7.00.0000, a expressão “por maioria” trata-se de simples erro material
prontamente corrigida quando da publicação, conforme consta no evento 82 daqueles autos.
Verifica-se, dessa forma, que o Embargante busca a revisão do julgado, com a reapreciação de
tese já enfrentada e afastada pelo Plenário desta Corte Castrense, de modo a fazer
preponderar seus próprios argumentos, o que refoge do escopo legal determinado para este
recurso.
(...)
É sabido que a modalidade recursal dos Embargos de Declaração permite o reexame do
Acórdão impugnado apenas nas hipóteses em que se verificar obscuridade, omissão ou
contradição. Se a Defesa usa o recurso como artificio, por não se resignar com a decisão que
lhe foi contrária, com o intuito de rediscutir matéria tratada no Acórdão, deve impugná-lo
pelo meio recursal adequado para tal fim. Repita-se, não cabem Embargos de Declaração
para reexaminar matéria já discutida, fora dos estritos termos legais.
(...)
Não se vislumbra, portanto, a hipótese do cabimento dos presentes Declaratórios, estando o
Acórdão impugnado em perfeita harmonia.
Ante o exposto, nego seguimento aos presentes Embargos de Declaração, por incabíveis, com
base no inciso V do art. 13 c/c o § 3º do art. 131, ambos do RISTM.”
Nas suas razões de Agravo, a Defesa insiste na tese de que houve omissão
porque “a decisão agravada culmina por absorver o apontado vício do acórdão embargado,
que, usando de tese diversionista (consistente no exame dos aspectos processuais do citado
diploma legislativo), se omitiu no julgamento da tese defensiva acerca da utilização da Lei
13.941/2017 em seus aspectos materiais quanto aos fatos narrados na denúncia, os quais,
por terem supostamente ocorrido no período de 2013/2015, estão albergados pelo princípio
constitucional da irretroatividade da lei penal maléfica”.
Alega ainda que ocorreu omissão na parte em que o “acórdão embargado afasta
a aplicação do princípio da irretroatividade da lei penal maléfica fazendo referência
expressa a outros corréus civis (Jorge Nunes da Conceição e Leonam de Albuquerque
Lopes), mas não dedica uma linha sequer para afastar tal tese defensiva em relação aos ora
agravantes”.
Sustenta que houve contradição interna no julgado ao se afirmar que “o extrato
da ata (evento 76) do julgamento é expresso no sentido de que o RSE fora conhecido por
unanimidade, reforçando a contradição com a conclusão do acórdão”.
Ao final, requer que “em juízo de retratação, reconsidere a r. decisão agravada
e imprima seguimento aos Embargos de Declaração, ou, se assim não entender, que submeta
o presente Agravo Interno ao Colegiado, para quem, desde já, pleiteiam a reforma da r.
decisão agravada e consequente tramitação dos aclaratórios, tudo nos termos dos arts. 123,
parág. 2º c/c 131, parág. 2º do RISTM”.
Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
Contrarrazões da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. MARIA DE
LOURDES SOUZA GOUVEIA, pugna pela rejeição do presente Agravo Interno, com a
7001032-25.2023.7.00.0000
40001359589 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consequente manutenção do Decisum vergastado.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e cabível. Foi interposto contra Decisão monocrática
que negou seguimento a recurso ajuizado pela Defesa e, portanto, que lhe foi desfavorável,
encontrando fundamento no art. 123, inc. I, do RISTM, devendo ser conhecido.
Entretanto, os argumentos esposados no presente Agravo não são aptos a alterar
a posição deste Relator, razão pela qual mantenho a Decisão impugnada.
A Defesa insiste nos argumentos já afastados nos aclaratórios buscando revisitar
questões já combatidas no juízo de primeiro grau, bem como em sede Apelação.
Conforme exposto na Decisão agravada que não conheceu dos Embargos de
Declaração, não ocorreu omissão ou contradição no Acórdão combatido, porque o decisum
havia enfrentado todos os temas levantados pela Defesa naquela oportunidade.
A Defesa reitera o argumento de que a aplicação do princípio da
suplementariedade, em detrimento ao princípio da irretroatividade, não foi devidamente
debatido no Acórdão. No entanto, o que se verifica no Acórdão, bem como na Decisão que
negou seguimento ao recurso de Embargos de Declaração, é uma apreciação exaustiva sobre
o tema, afastando qualquer ocorrência de omissão no decisum. Ficou claro que a incidência
do princípio da suplementariedade se deu em razão dos ditames trazidos pela Lei nº
13.491/17, que não inovou na esfera típico-penal do Código Penal Militar, nem no Código
Penal comum, e tão somente ampliou a competência desta Justiça especializada a fim de
permitir que delitos previstos na legislação penal comum e extravagante sejam julgados pela
Justiça Militar quando insertos no contexto estabelecido pelo artigo 9º do CPM. Veja-se que
tal princípio se aplica a todos os Acusados por se tratar de igual situação jurídica.
Outra alegação defensiva, igualmente rebatida, é a referente ao erro material
ocorrido no inteiro teor do Acórdão do RSE nº 7000537-78.2023.7.00.0000. A decisão que
negou seguimento aos Embargos de Declaração foi clara ao apontar que o referido erro
material foi retificado no momento da publicação do Acórdão, não ocasionado qualquer
prejuízo à Parte. Repitam-se os trechos da decisão prolatada nos Aclaratórios, verbis:
O extrato da ata de julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000537-78.2023.7.00.0000,
acostado no evento 76, é inequívoco ao descrever que o julgamento do feito foi à unanimidade
tanto para o conhecimento do referido recurso, bem como no mérito. [...]
Conquanto conste no inteiro teor do Acórdão, evento 80 do Recurso em Sentido Estrito nº
7000537-78.2023.7.00.0000, a expressão “por maioria” trata-se de simples erro material
prontamente corrigida quando da publicação, conforme consta no evento 82 daqueles autos.
Ademais, como bem destacado pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
restou claro que não houve omissão ou contradição na decisão vergastada, in verbis:
7001032-25.2023.7.00.0000
40001359589 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Quanto ao recurso de Denilson Flores dos Santos e Rejane Pedro da Silva, diz a Defesa
que houve omissão no julgado quanto à pretensa ausência de fundamentação no que diz
respeito à aplicação do princípio da suplementariedade em detrimento do princípio da
irretroatividade da lei penal mais gravosa.
A omissão consiste na falta de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão suscitada
pelas Partes ou sobre a qual o julgador deveria ter se pronunciado de ofício. Entretanto, no
Acórdão combatido foi detidamente apreciado o porquê da aplicação do princípio da
suplementariedade afastando a alegação de que ocorreu ofensa ao princípio da
irretroatividade penal da lei mais gravosa.
É do referido Acórdão:
“A conclusão a que chegou o Juízo de primeiro grau está em dissonância com a mais
atual jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece acolhida. Isso porque o
advento da Lei nº 13.491/2017 não inovou o ordenamento jurídico material, passando
a prever novos espécimes penais, mas apenas transferiu à Justiça Militar da União a
competência para o processo e o julgamento das figuras penais definidas pela
legislação penal extravagante na data de sua vigência, a saber, 13/10/2017, tendo, com
isso, sido criado o que a doutrina denominou de “crimes militares por extensão”, assim
compreendidos aqueles delitos cometidos no contexto das alíneas que atualmente
integram a redação do art. 9º do CPM” (grifo da transcrição) [...]
Como é cediço, a contradição a ser apreciada e sanada por meio de Embargos de Declaração
é aquela eventualmente existente no bojo da decisão e não externamente, como no caso do
equívoco material constante da ata de julgamento e sanado na publicação do Acórdão.
Assim, se o julgamento foi “unânime”, a expressão “por maioria” registrada na ata denota
simples erro material, passível de fácil correção e comprovação a qualquer tempo, sem o
condão de causar contradição no v. Acórdão prolatado.
Dessa forma, a argumentação defensiva não ultrapassa o mero inconformismo com a decisão
de mérito desfavorável nos autos do Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo MPM, cuja
decisão dessa e. Corte foi a do recebimento da Denúncia, por atendimento aos requisitos dos
artigos 30 e 77 do CPPM.
Diante do acima exposto, não há como aceitar a argumentação defensiva de que o Acórdão
teria sido omisso em relação à alegada tese de irretroatividade de lei mais gravosa, já que foi
objeto de ampla análise e explanação pelo e. STM, tampouco contraditório em relação erro
material constante da ata de julgamento, já que da publicação do Decisum constou
corretamente a expressão “por unanimidade”, conforme evento 82 do RSE n.º 7000537-
78.2023.7.00.0000.
Bem por isso, acertado foi o r. Decisum nos Embargos de Declaração ao negar-lhe
seguimento, com base art. 13, inciso V, e art. 131, § 3º, todos do Regimento Interno do STM.
Cite-se trechos esclarecedores do r. Decisum que negou seguimento aos Embargos de
Declaração opostos, verbis:
[...]
É sabido que a modalidade recursal dos Embargos de Declaração permite o reexame do
Acórdão impugnado apenas nas hipóteses em que se verificar obscuridade, omissão ou
contradição. Se a Defesa usa o recurso como artificio, por não se resignar com a
decisão que lhe foi contrária, com o intuito de rediscutir matéria tratada no Acórdão,
7001032-25.2023.7.00.0000
40001359589 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deve impugná-lo pelo meio recursal adequado para tal fim. Repita-se, não cabem
Embargos de Declaração para reexaminar matéria já discutida, fora dos estritos termos
legais.
[...]
Não se vislumbra, portanto, a hipótese do cabimento dos presentes Declaratórios,
estando o Acórdão impugnado em perfeita harmonia.
Ante o exposto, nego seguimento aos presentes Embargos de Declaração, por
incabíveis, com base no inciso V do art. 13 c/c o § 3º do art. 131, ambos do RISTM.
[...] (grifo da transcrição)
No caso em apreço, restou evidenciado serem incabíveis os Embargos de Declaração, uma vez
que não houve a alegada omissão, tampouco contradição no r. Decisum vergastado.
Portanto, entende-se que o presente Agravo Interno não apresenta elementos suficientes para
alicerçar decisão colegiada modificativa do r. Decisum de lavra do e. Ministro Relator.”
Inexiste, portanto, o que ser aclarado na Decisão, porquanto não omissa ou
contraditória.
Em assim sendo, tendo em vista que o Agravante nada trouxe que pudesse
alterar o entendimento que negou seguimento aos Embargos de Declaração, rejeito o Agravo,
mantendo a Decisão recorrida, e submeto-a à apreciação de Vossas Excelências.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar o presente Agravo Interno,
mantendo íntegra a Decisão recorrida.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359589v2 e do código CRC b94455b1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 21/3/2024, às 16:16:51
7001032-25.2023.7.00.0000
40001359589 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR